Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-02.2022.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004919-02.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/06) - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão sob Id.
196231668
, em que fora
dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por
ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
, pelo qual foi
mantida a condenação
pelo crime de
Tráfico de drogas
, mas, reconhecida a
causa diminutiva prevista no art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06
.

Ao final, a pena foi fixada em
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de
166 dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal do dia-multa.

Em suas
razões
recursais (Id.
196319694
), o Embargante alega, em suma, a ocorrência de
omissão
porque os
depoimentos policiais não teriam sido analisados na íntegra
, inexistindo, pois, indícios acerca da traficância.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão
.

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pugnou pelo
não acolhimento
dos presentes embargos

(Id.
205395685)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Durante o cumprimento do Mandado de Prisão n. 1001170- 63.2022.8.11.0025.01.0001-06, expedido em autos que investigavam a prática de um crime de homicídio, os policiais
Alex Machado Mendes
e
Zenildo da Soledade Silva
, flagraram o apelante guardando em sua residência,
32g de maconha
e
uma balança de precisão
.

No julgamento do ApCrim n. 1004919-02.2022, a sentença condenatória foi mantida à unanimidade, afastando-se a tese relativa ao pedido de desclassificação para o uso recreativo (art. 28, da Lei n. 11.343/06), reconhecido, apenas, o tráfico privilegiado.

Insatisfeito com o acórdão, o embargante interpôs estes aclaratórios dizendo que os depoimentos dos policiais não foram analisados com atenção.

Diz que os agentes públicos, em juízo, disseram que, durante os dois dias de campanas em frente à residência do embargante,
não observaram qualquer movimentação típica do tráfico de drogas e que, também, após analisarem o conteúdo do celular do apelante, não detectaram a comercialização de narcóticos.

Pois bem.

O art. 619 do CPP é claro ao dispor que os embargos declaratórios são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo ser utilizado pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora, mormente quando têm o nítido propósito de obter o reexame da prova.

E na hipótese,
data vênia
, as razões do recurso e os argumentos trazidos pelo embargante (existência de omissão) não convencem este Relator e, pelo que noto, é nítida a intenção de alterar o resultado do julgamento, haja vista seu claro desacordo com o v. acórdão.

Apenas para que a Defesa não fique sem resposta, esclareço que o fato de os policiais terem respondido, durante a instrução, às perguntas da d. Defesa e afirmado não terem presenciado, durante campana em frente à casa do apelante, movimentos típicos de venda bem como que, em buscas no aparelho celular do apelante, não encontraram conversas apontando eventual prática de tráfico de drogas, a verdade é que a condenação de
Anderson
foi mantida diante de todo o contexto fático-probatório analisado em conjunto, não sendo, esses depoimentos, considerados isoladamente nos autos.

Vale dizer: o fato de que os policiais não terem presenciado a venda ou mesmo encontrado indícios de venda por conversas telefônicas, em nada maculou e nem colocou em dúvida as demais provas apresentadas nos autos as quais, em conjunto, apontaram o comércio de narcóticos, cabendo destacar o seguinte trecho do acórdão:

“Todavia, não me convenço de que as drogas localizadas no quarto do apelante se destinavam ao seu uso exclusivo, diante dos seguintes indícios analisados em conjunto: A uma, a quantidade apreendida não é compatível com a destinação de mero consumo pessoal, tratando-se
, in casu
, de 32g de maconha, capaz de produzir mais de 30 cigarros, se levarmos em consideração que para a confecção de um cigarro de maconha é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância.

A duas, os policiais localizaram uma balança de precisão, que o apelante disse utilizar para pesar a droga no momento da compra como usuário. No entanto, a balança de precisão é utensílio comumente utilizado por traficantes para a comercialização de drogas e a alegação de que a utilizava para a pesagem do entorpecente destinada ao uso pessoal, não me convence, pois, não há sentido em pesar exatamente a quantidade de droga que se pretende consumir, além do que, a aquisição para consumo, normalmente, se faz dissimuladamente às pressas com as porções já pesadas e embaladas, sendo o uso da balança, comumente, associado ao fornecedor, que dela faz uso às escondidas com tempo e discrição suficientes para pesar e embalar a droga, sabedor que é, de que na comercialização não dispõe de tempo para a preparação da droga para a comercialização, que se dá normalmente em via pública. No ponto, ainda destaco embora sua versão esteja corroborada com o depoimento da sua tia/avó Ivone, não há nos autos elementos que de que ela tinha ciência de que Anderson estava realizando o tráfico de entorpecentes, apenas que ele utilizava a referida balança para pesar os entorpecentes. A três, atento “à conduta e aos antecedentes do apelante” (§2º do art. 28 da Lei 11.343/06), não se pode ignorar que o apelante foi preso em flagrante quatro meses antes dos fatos (21.4.2022) pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo sua prisão relaxada no dia 1.6.2022 (autos n. 1004919-02.2022.8.11.0086), foi encontrando novamente com entorpecentes destinados ao tráfico. Registra-se ainda, que os fatos que originaram a ação foram em decorrência do mandado de prisão em aberto, em relação a suposta autoria do crime de tentativa de homicídio (autos n. 1002102-51.2022.8.11.0086); e embora essas passagens não possuem o condão de se justificar uma condenação,
in casu
, podem funcionar como fonte de convencimento. Assim, analisadas em conjunto, a quantidade de maconha, o apetrecho encontrado na casa (no quarto do apelante), as condições pessoais do apelante e os harmônicos depoimentos dos policiais, vejo que a sentença está ancorada em fundamentos idôneos para sustentar a condenação criminal, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença. De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
: ‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006’.” (Id. 181451183)

Enfim, evidente que a Defesa, na verdade, pretende a rediscussão das provas analisadas ao apelo e, conforme já salientado, não é aceitável a utilização do recurso para rediscutir os fundamentos da decisão adotada, extrapolando a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios.

Desta e. 3ª Câmara Criminal destaco:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento. (N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Por fim, sempre bom reforçar que nos termos do julgado do C. STJ,
“o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...).
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ex positis
, em consonância com as contrarrazões da d. PGJ,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024